Tribunal: TJES
Processo: 5003941-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003941-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VICENTE DA SILVA BORGES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003941-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: VICENTE DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 7597697 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e reserva de margem sobre a RMC” nº 5002192-51.2021.8.08.0011, deferiu o pedido liminar formulado por VICENTE DA SILVA BORGES, ora Agravado, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário com fulcro no contrato nº 12067120.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (i) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (ii) a Agravada contratou o serviço ofertado em 2015, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário; (iii) a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida, pois desproporcional.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e reserva de margem sobre a RMC” nº 5002192-51.2021.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

In casu
, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que descontos supostamente indevidos estão sendo efetuados de seu benefício previdenciário, relativos ao contrato nº 12067120, conforme se vê dos autos.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pelo autor.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

Nesse sentido:

(...)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido de liminar,
para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato nº 12067120, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, ter sido surpresado com a informação de que havia, em seu benefício previdenciário, desconto mensal sob a rubrica de “empréstimo sobre a RMC – Reserva de Margem Consignável” desde o mês de dezembro/2015, com fulcro no contrato de cartão de crédito consignado nº 12067120, supostamente firmado com o Agravante. Afirma, no entanto, que nunca solicitou cartão de crédito e tampouco autorizou desconto em seu benefício previdenciário, tendo sido vítima de um golpe.

Todavia, o Agravante aduz que o Agravado assinou, na data de 28.11.2015, “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, cuja cópia apresentou nos autos eletrônicos de origem (id 8070473) e nesta instância recursal (id 1454797), acompanhado de cópia de documentos pessoais, tendo sido contratado crédito no valor de R$ 1.707,84 (hum mil, setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Por sua vez, o documento id 145790, acostado nos autos eletrônicos de origem e nesta instância recursal, igualmente demonstra que foi liberado, na conta bancária do Agravado (CEF, agência 2016, conta nº 24478-8), o valor de R$ 1.707,84 (hum mil, setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). Ademais, as faturas demonstram ter havido efetiva utilização do referido cartão para pagamento de itens diversos (id 1454790).

Sobreleva ressaltar, ainda, que o Agravado, devidamente intimado, não apresentou réplica nos autos de origem e não apresentou contrarrazões recursais, de forma que o contrato apresentado pelo Agravante não foi objeto de impugnação, circunstância que corrobora, ao menos neste momento processual, a sua validade.

Neste contexto, consoante já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento nº 5002107-98.2021.8.08.0000, de que foi Relator designado o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de não ser razoável a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário,
em sede liminar
, se demonstrado, por outro lado, que as partes firmaram contrato de adesão a cartão de crédito consignado e que o valor objeto da operação foi devidamente depositado em conta de titularidade da Agravada.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido.”

Destarte, o Agravado não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, notadamente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência postulada pelo Agravado na ação judicial de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003941-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: VICENTE DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrada a contratação do serviço e a liberação do crédito objeto da operação, descabe suspender, em sede liminar, a suspensão do desconto das parcelas
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravado VICENTE DA SILVA BORGES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.